Tribunal: STF
Processo: ARE 1578795
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. REGRA DE TRANSIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/03. TEMA 396, STF. POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR N° 51/85. MUITO EMBORA A EC 41/03 TENHA EXTINTO A PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES DA ATIVA E INATIVOS, A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/05 ESTABELECEU REGRA DE TRANSIÇÃO, GARANTINDO O DIREITO À PARIDADE, MESMO QUE O ÓBITO DO SEGURADO TENHA OCORRIDO APÓS A EC Nº 41/03, DESDE QUE JÁ SE ENCONTRASSE APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS. EM SENDO O DE CUJUS POLICIAL CIVIL, APLICA-SE A ELE O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 51/85 E NÃO A REGRA GERAL. DIREITO À PARIDADE EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (eDOC 28 – ID: 58c63a01, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, do texto constitucional; e ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de direito à pensão por morte com integralidade e paridade. 



    Alega-se que o instituidor da pensão era policial civil e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005. Argumenta-se que, se o extinto segurado não se aposentou com fundamento no art. 3º da EC 47/05, como na hipótese, não há como a pensão decorrente daquele óbito aproveitar-se desta regra, pois o dispositivo é expresso em se aplicar apenas às pensões derivadas de proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com ela (eDOC 31 – ID: 2dbbd82e, p. 9).



    Em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem entendeu que não se aplicam ao caso dos autos as teses fixadas no julgamento dos temas 396 e 1.019 da repercussão geral (eDOC 40 – ID: fc4b6dbf).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o servidor instituidor da pensão por morte, embora falecido em 2010, aposentou-se em 1989, já com proventos integrais, e que, portanto, a autora faz jus à paridade com base na regra de transição prevista nos artigos 3º e 7º da EC nº 41/2003. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Adianto que não merece provimento o recurso inominado. 



    Quando da análise do RE 603580, o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca de se a pensão por morte de ex-servidores aposentados antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, mas falecidos após a sua promulgação, deveria corresponder, ou não, à integralidade dos proventos de aposentadoria do instituidor



    (...)



    Referida Ementa Constitucional garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, isto é, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998 e preencham os seguintes requisitos: i) 35 anos de contribuição, ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. 



    Não obstante, deve-se observar eventual disposição específica sobre tempo de contribuição para fins de aposentadoria com proventos integrais, a depender do cargo ocupado pelo servidor. 



    Na hipótese em apreço, a aposentadoria do servidor falecido do cargo de Escrivão de Polícia ocorreu em 27/07/1989, e seu falecimento em 01/06/2010 (evento 1, FINANC6). 



    Assim, considerando que o falecido estava aposentado antes de 16/12/1998 com proventos integrais, a parte autora se enquadrava na regra de transição que garante o direito à paridade, mostrando-se irrelevante o fato de seu óbito ter ocorrido após a EC 41/2003, eis que se trata de instituidor da pensão aposentado nos termos do art. 3º da EC n. 47/2005. 



    (...)



    Contudo, importante salientar que ex-servidor falecido era Escrivão de Polícia, de modo que aplicável a Lei Complementar nº 51/1985 em relação regime jurídico dos policiais civis e ao tempo de contribuição necessário para fins de aposentadoria com proventos integrais (...)” (eDOC 28 – ID: 58c63a01)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 396 da repercussão geral, assentou que pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005.



    Restou devidamente registrado no acórdão paradigma que, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003, qual seja, a paridade. Nesse sentido, confira o seguinte trecho extraído do voto proferido pelo Min. Roberto Barroso e ratificado pelo Min. Rel. Ricardo Lewandowski:  



    “III. A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 3º E 7º DA EC Nº 41/2003 



    17. Os arts. 3º e 7º da EC 41/2003 preservaram o direito à integralidade e à paridade daqueles que já se encontravam fruindo dos benefícios previdenciários, bem como daqueles que já haviam cumprido todos os requisitos para tanto na data da publicação da referida emenda (31/12/2003), resguardando, portanto, eventuais direitos já adquiridos.



    (...)



    18. Entretanto, o instituidor da pensão, no caso em exame, faleceu no ano de 2004, de modo que os recorridos passaram a fazer jus ao benefício da pensão por morte após a publicação da EC 41/2003. Assim, assiste razão aos recorrentes quando afirmam que o caso dos autos não se subsume às hipóteses dos arts. 3º e 7º da EC 41/2003.



    (...)



    IV. A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005 19. Ocorre, todavia, que a EC nº 47/2005 alterou mais uma vez as normas que regem a previdência e trouxe nova regra de transição sobre a matéria, prevendo, no que interessa ao caso em exame, que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de: i) 35 anos de contribuição, ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. De fato, o art. 3º da EC 47/2005 dispôs:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.” (Grifo nosso)



    21. Assim, de acordo com o parágrafo único do art. 3º da EC 47/2005, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003. O art. 7º, por sua vez, trata exatamente da concessão de revisão para inativos e pensionistas com paridade de critérios no que respeita aos servidores em atividade”  



    Portanto, o que se fixou no precedente acima é que deve ser assegurado o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos para a paridade, de acordo com os preceitos estabelecidos pelo art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Em outro precedente, qual seja, o RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (RE 1162672, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2023)  



    Pois bem. 



    Perceba que, ainda que ambos os precedentes (temas 396 e 1.019) discutam matérias distintas, a orientação firmada nos dois paradigmas se complementam. Isso porque o tema 1.019 pretende suprir uma lacuna não considerada no tema 396, referente à situação dos policiais civis, que possuem regras próprias para a aposentadoria, geralmente com tempo reduzido de contribuição. Efetivamente, a controvérsia suscitada no tema 1.019 exsurgi do conflito entre as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005 e as normas especiais que previam tempos distintos para a aposentadoria de policiais, o que poderia incorrer na aplicação de normas mais severas em desfavor destes servidores. 



    Ocorre que, tanto seja à luz do tema 396, seja à luz do tema 1.019, o que se tem delineado no caso dos autos é que o servidor público já estava aposentado à época da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Portanto, caso seja considerado o tema 1.019 como referência para o presente julgamento, tem-se que o servidor instituidor da pensão por morte possui direito à paridade, posto que sujeito às regras do regime especial dos policiais civis.



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente